Tribunal: TJBA
Processo: 8053883-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053883-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA DE ARAUJO STEELE Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA AUGUSTO e outros Advogado(s):DAVID MUNIZ SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM FUNDADA EM CONEXÃO COM DEMANDAS NO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a suspensão do trâmite processual, ao reconhecer a existência de conexão com ação em trâmite perante o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de risco de decisões conflitantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se há identidade de partes, pedidos ou causas de pedir entre os processos, a justificar a conexão prevista no art. 55 do CPC; e (ii) se há prejudicialidade externa entre as demandas, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida reconheceu conexão entre a ação principal e demandas que tramitam no Juizado Especial Cível, determinando a suspensão do feito principal até o trânsito em julgado daquelas, sob o fundamento de possível influência recíproca entre os julgados. 4. Contudo, os elementos dos autos evidenciam que as ações possuem objetos e causas de pedir distintos. Enquanto as ações no Juizado tratam de execução de valores por prestação de serviços e alegações de danos morais por ofensas pessoais, a ação suspensa versa sobre vícios construtivos e danos decorrentes da má execução de obra civil, o que afasta a conexão e qualquer prejudicialidade externa. 5. A mera identidade entre as partes não é suficiente para configurar conexão, ausentes identidade de pedidos ou causas de pedir, conforme exige o art. 55 do CPC. 6. Ainda que houvesse semelhança fática, os processos tramitam sob ritos distintos — comum ordinário e sumaríssimo — sendo vedada a reunião ou suspensão entre feitos da Justiça Comum e Juizados Especiais, dada a competência absoluta e os princípios específicos que regem cada sistema. 7. A ação suspensa, inclusive, pode exigir produção de prova técnica pericial, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. Logo, a suspensão determinada compromete o princípio da razoável duração do processo e o direito de acesso à justiça da parte agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A mera identidade entre as partes não configura, por si só, hipótese de conexão processual nos termos do art. 55 do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º; 313, V, “a”; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053883-31.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Anderson Ferreira Augusto e outro e Agravados Anderson Ferreira Augusto e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator